Tribunal: TJMT
Processo: 1026386-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026386-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
PACIENTE:
MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1027189-49.2020.8.11.0002, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal.
Contextualizando a presente impetração, o subscritor narra que o paciente foi denunciado pelo crime de roubo nos autos de origem e foi beneficiado com a liberdade provisória mediante condições pela autoridade impetrada em 12/02/2017. Ato contínuo, no curso da instrução, o increpado não compareceu aos demais atos processuais, o que ensejou o reestabelecimento da constrição cautelar do paciente, tendo o mandado prisional sido cumprido em 21/02/2020, permanecendo segregado desde então.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação empregada no decreto constritivo, ao argumento de que o juízo a quo lastreou a necessidade da prisão em razão do paciente não ter comparecido aos atos processuais, sendo que ao tempo da decretação o beneficiário encontrava-se em custódia estatal cumprindo pena nos autos do PEP no 0005696-50.2019.8.11.0040.
Em reforço à possibilidade de concessão liminar da ordem, ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e sustenta a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, máxime diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP pertinentes ao periculum libertatis, sob o viés de que não há elementos concretos nos autos que demonstrem em que medida a liberdade do paciente ofenderá a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, principalmente diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do beneficiário do writ, para que lhe seja deferida a liberdade provisória, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, com a subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
Instrui a inicial com os documentos acostados do ID 70252955 ao ID 70252981.
É o relatório.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
De proêmio, não se descuida que o d. impetrante deixou de trazer à baila cópia da decisão que originalmente determinou a segregação cautelar do paciente, em desatenção à imprescindibilidade de prova pré-constituída em habeas corpus. Todavia, em consulta aos autos da ação penal n.o 0005624-28.2017.8.11.0042 – código 465771, verifiquei que o decreto constritivo aparenta estar concretamente fundamentado.
Isto pois, além de expor os elementos indiciários que constituem o fumus comissi delicti, a d. autoridade acoimada de coatora declina os móveis fáticos que a levaram a concluir pela presença, do periculum libertatis, aqui consubstanciado no gravame à aplicação da lei penal, visto que o paciente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, bem assim para garantir a ordem pública, sob o viés do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que, em tese, o paciente cometeu novo crime enquanto estava em liberdade provisória, além de possuir outras anotações criminais, o que está em consonância com o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
Enunciado Orientativo n.o 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator